Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-33.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012810-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GELIO MARTINELLI - CPF: 973.908.521-00 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), VANESSA LUIZ DE MELO - CPF: 036.721.911-59 (RECORRENTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012810-33.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1012810-33.2025.8.11.0001

Embargante:

Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Embargados:
Gelio Martinelli e Vanessa Luiz de Melo

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos interpostos, mantendo sentença que condenou as empresas ao pagamento de indenização por danos morais a cada autor. O embargante sustenta omissão quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e quanto à fundamentação da falha na prestação de serviço, alegando ainda obscuridade e contradição na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado rejeita expressamente a preliminar de incompetência, ao adotar os fundamentos da sentença que reconheceu a competência do Juizado Especial, mesmo diante da alegada necessidade de perícia técnica, por ser possível a solução da controvérsia com base em outras provas.

4.

A decisão impugnada fundamenta de forma clara a falha na prestação de serviço, ressaltando que a paralisação do único elevador por mais de vinte dias em edifício recém-entregue configura defeito em serviço essencial, sem demonstração de excludentes de responsabilidade.

5.

Os documentos apresentados pela embargante foram considerados, mas não afastam a caracterização da falha, pois a demora excessiva no reparo não se justifica, mesmo diante de queda de energia inicial.

6.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria já apreciada ou modificar o resultado do julgamento, quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2.

O Juizado Especial é competente para processar e julgar causas que envolvam falha na prestação de serviços, ainda que haja alegação de necessidade de perícia, desde que existam outros meios de prova.

3.

A paralisação prolongada do único elevador em edifício residencial caracteriza falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral presumido.

4.

A oposição de embargos de declaração com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa processual prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, incisos I a III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012810-33.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1012810-33.2025.8.11.0001

Embargante:

Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Embargados:
Gelio Martinelli e Vanessa Luiz de Melo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

274552900
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas ao pagamento de

R$ 3.000,00 (três mil reais)

a cada um dos autores a título de indenização por dano moral
.

Acórdão
(Id. 315807380): conheceu dos recursos interpostos

por
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.
e MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda.

e negou–lhes provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 317628595):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, por não ter apreciado a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica. Sustenta, também, que há obscuridade e omissão quanto à fundamentação da falha na prestação de serviço, pois o acórdão teria desconsiderado as provas produzidas pela embargante, não justificado adequadamente a caracterização da falha e desconsiderado o prazo legal para conserto do elevador.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012810-33.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1012810-33.2025.8.11.0001

Embargante:

Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Embargados:
Gelio Martinelli e Vanessa Luiz de Melo

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Quanto à alegada omissão referente à preliminar de incompetência do Juizado Especial, o acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, incorporou a fundamentação da decisão de primeiro grau que expressamente rejeitou tal preliminar, consignando que
"conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados outros meios de provas"
.

Ademais, o conjunto probatório foi considerado suficiente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de perícia técnica para a solução da controvérsia, uma vez que a falha na prestação de serviço ficou evidenciada pela demora excessiva no conserto do único elevador do edifício, fato este que não foi negado pela embargante.

No que tange à suposta obscuridade e omissão quanto à fundamentação da falha na prestação de serviço, o acórdão foi claro ao apontar que
"a paralisação do único elevador por mais de vinte dias em edifício residencial recém-entregue configura falha na prestação de serviço essencial, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva dos consumidores"
.

Os documentos juntados pela embargante

foram devidamente considerados no julgamento, mas não foram suficientes para afastar a responsabilidade pela demora excessiva no conserto do elevador, que é serviço essencial em um edifício residencial de múltiplos andares.

Quanto ao prazo para conserto, o acórdão considerou que o período de aproximadamente 20 dias para o reparo do único elevador do edifício se mostrou excessivo e desproporcional, pois se trata de serviço essencial cuja interrupção prolongada causa transtornos significativos aos moradores.

Em relação à alegada omissão quanto à tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros (queda de energia), o acórdão expressamente consignou que "
não prospera a alegação de caso fortuito, pois embora a paralisação inicial tenha decorrido de queda de energia, a demora excessiva para o reparo caracteriza falha na prestação de serviço, seja pela falta de manutenção preventiva adequada, seja pela ausência de providências céleres para a solução do problema"
.

No que concerne à necessidade de prova dos danos morais, o acórdão adotou o entendimento de que, no caso concreto, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), diante dos transtornos evidentes causados pela paralisação prolongada do único elevador do edifício, obrigando os autores, moradores do 4º andar, a utilizarem exclusivamente as escadas de emergência por aproximadamente 20 dias.

Por fim, quanto aos julgados de outros processos envolvendo condôminos do mesmo residencial, cabe ressaltar que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades, não estando o julgador vinculado a decisões proferidas em outros processos, ainda que semelhantes.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025